Tribunal: TJDFT
Processo: 0740444-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM QUE DE PLANO NÃO PODE O MAGISTRADO RECONHECER PARA A PESSOA INDICADA COMO RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE É FATO GERADOR DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA DEDUZIDA EM EMENDA À INICIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONDIÇÕES DA AÇÃO VERIFICADAS COM BASE NAS ALEGAÇÕES ADUZIDAS PELO AUTOR NA PEÇA VESTIBULAR E EM EMENDA A ELA APRESENTADA (IN STATUS ASSERTIONIS). PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva da pessoa indicada, em emenda à petição inicial, como causadora do acidente automobilístico que vitimou o autor e em desfavor de quem foi deduzida pretensão de natureza condenatória. Insurgência manifestada contra a decisão que o excluiu do polo passivo e manteve como sujeito processual passivo apenas a seguradora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar, à luz da teoria da asserção, a possibilidade de o magistrado afirmar, de ofício, a ilegitimidade passiva da pessoa indicada em emenda à peça vestibular como responsável pelo sinistro e sujeita à obrigação de ressarcir prejuízos, assim a excluindo da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade das partes é aferível pela verificação da pertinência subjetiva da lide, que, de sua vez, se consubstancia na condição de deterem os litigantes atributos jurídicos que os possa colocar como titular do alegado direito material conferido pela lei - legitimidade ativa ad causam - ou como titular do dever material atribuído por lei - legitimidade passiva ad causam -. assim ocupando, respectivamente, os polos ativo e passivo da demanda proposta em juízo. Nesse contexto, a teoria da asserção, conforme reconhecido pela jurisprudência do e. STJ, orienta no sentido de que as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações aduzidas pelo autor na petição inicial (emenda à inicial, inclusive), com o que o exame da relação jurídica se faz in status assertionis, competindo apenas em análise de mérito considerar a efetiva existência de correlação entre as alegações de fato e a realidade demonstrada nos autos com a ressonância e efeitos disso no ordenamento jurídico positivo para a solução de conflitos intersubjetivos.
4. Assim, cumpre ao julgador aceitar provisoriamente as afirmações feitas pelo postulante, deixando para examinar em juízo de mérito, após cognição exauriente, a veracidade, segundo a prova dos autos, das alegações aduzidas na peça vestibular.
5. No caso concreto, tendo a parte autora, em emenda à peça vestibular, indicado o corréu como causador do acidente automobilístico, deduzido em desfavor dele pretensão condenatória e afirmado serem ele e a empresa seguradora solidariamente responsáveis pelo pagamento dos valores reclamados a título de cobrança/indenização, é mister considerar abstratamente essa narrativa, a qual, in status assertionis, evidencia de forma cristalina a legitimidade ad causam desses sujeitos processuais passivos. Impossibilidade reconhecida de ser de plano excluído do feito, por ilegitimidade passiva, a pessoa natural para quem indicados elementos de participação no evento causador do dano de que se afirma vítima o autor.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17.